Tribunal: TJPA
Processo: 0005170-65.2019.8.14.0019
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005170-65.2019.814.0019
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Recurso em Sentido Estrito
COMARCA: Curuçá
RECORRENTE:
Silvio John Alves Monteiro
ADVOGADO (A): Talisman Moraes
RECORRIDO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Ney Tapajós Ferreira Franco
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 302, § 1º, III E § 3º DA LEI Nº 9.503/97. Requerida reforma da decisão que impôs a suspensão cautelar da CNH do recorrente, por entender inexistente provas seguras quanto ao crime em questão, bem como sem a devida fundamentação legal. Tese improcedente. Recorrente que procedeu ultrapassagem em local proibido, em alta velocidade, culminando com a colisão com o veículo da vítima, que veio a óbito no local, sendo o denunciado conhecido na localidade por LOUCO, já que sempre, conforme testemunhos prestados nos autos, dirige em alta velocidade nas vias daquela região, sendo a medida imposta salutar para resguardar a ordem pública, até então violada. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Curuçá, em que é recorrente
SILVIO JOHN ALVES MONTEIRO
e recorrida a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Silvio John Alves Monteiro
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que que recebeu a denúncia acusatória e deferiu o pedido de suspensão cautelar da CNH do recorrente, por ter, em tese, praticado a conduta criminosa descrita no
art. 302, § 1º, III e § 3º da Lei nº 9.503/97
(Homicídio culposo na direção de veículo automotor, deixando de prestar socorro à vítima, estando o agente conduzindo o veículo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa).

Narra a denúncia de fls. 02/03 que
no dia 29 de junho de 2019, por volta das 16hs20min., a vítima Rodrigo Braga Neves, estava conduzindo sua motocicleta Honda Pop em direção Curuçá/Abade, sendo que, por sua vez, o recorrente vinha em sentido oposto ao da vítima, conduzindo seu automóvel Santana preto, placa JWC-4610, em alta velocidade, momento em que foi para a contramão e acabou atingindo a vítima frontalmente, tendo esta sido arremessada a metros de distância, vindo a óbito naquele mesmo local. O denunciado, por sua vez, empreendeu fuga do local, indo até a cidade de Curuça, onde resolveu abandonar seu automóvel próximo ao centro da cidade.

Na ocasião, passava pelo local o Sr. Alex Leandro, conduzindo seu veículo Celta prata, momento em que o denunciado entrou no veículo, pedindo para que lhe tirasse dali, confidenciando a Alex Leandro que havia se envolvido em um acidente de trânsito. Segundo essa testemunha, o acusado apresentava estado de embriaguez, pois não falava coisa com coisa, além de exalar um forte odor de álcool.

Após todo o ocorrido, o denunciado se apresentou, no dia 1º de julho de 2019, à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, tendo dito que no dia do crime, o mesmo tentou proceder a uma ultrapassagem, momento em que conduziu seu veículo para a contramão, e se surpreendeu com a motocicleta vindo em sentido contrário a ele, enfatizando que após o acidente ainda parou seu veículo para prestar socorro à vítima, mas sentiu-se ameaçado pela aglomeração de pessoas que se fez no local.

Em razões recursais
, requer a defesa que esta Corte de Justiça proceda a reforma da decisão combatida para cassar a medida cautelar de suspensão da carteira de habilitação do recorrente, por inexistirem provas que demonstrem que há a necessidade de se garantir a ordem pública com essa medida cautelar ou, proceda a anulação da referida decisão, por não se mostrar a mesma devidamente motivada para tanto. De forma subsidiária, postula requer a aplicação dessas medidas cautelares apenas para o período noturno.

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juiz
a quo
, quando do juízo de retratação (fl. 53), manteve a decisão de fls. 26 dos autos.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.
Da pretendida reforma da decisão cautelar que suspendeu a CNH do denunciado.

Requer a defesa que esta Corte de Justiça proceda a reforma da decisão combatida para cassar a medida cautelar de suspensão da carteira de habilitação do recorrente, por inexistirem provas que demonstrem que há a necessidade de se garantir a ordem pública com essa medida cautelar ou, proceda a anulação da referida decisão, por não se mostrar a mesma devidamente motivada para tanto. De forma subsidiária, postula requer a aplicação dessas medidas cautelares apenas para o período noturno.

Em que pese a irresignação da parte recorrente, quanto a decisão prolatada em primeiro grau de jurisdição, que suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação do mesmo, entendo, após compulsar na íntegra os presentes autos, que o referido decisum se encontra em seus devidos termos, tendo o Magistrado a quo levado em consideração, ao prolatar essa medida cautelar ora recorrida, tudo que dos autos consta, não havendo motivo algum para qualquer modificação da mesma, muito menos anula-la como pretende a defesa, senão vejamos:

A materialidade do crime em questão se encontra presente, conforme Laudo de fls. 07/25 dos autos.

Quanto aos indícios de autoria, estes também se mostram constantes no caso em estudo, já que a testemunha WEDESON GABRIEL PEREIRA, informou à Autoridade Policial, fl. 15 dos autos acostados à contracapa deste processo, que
: ¿
na data de ontem (29/06/2019), por volta das 16:20h ou 16:30h, estava sentado defronte de sua residência, localizada na PA Curuçá/Abade, antes da lombada do início da ponte, na companhia de seus primos e um amigo; Que o RODRIGO BRAGA NEVES, primo do declarante, também estava no local em sua companhia; Que, por volta desse horário, o seu primo RODRIGO resolveu sair, (...), pilotando sua moto POP, no rumo do Abade, atravessando a ponte; Que, logo em seguida, o declarante avistou um veículo CHEVROLET SANTANA, COR VERDE ESCURA, saindo da ponte, em alta velocidade e em zigue-zague; Que logo chegou a notícia ao declarante de que seu primo havia sido atropelado na estrada da ponte, (...); Que por comentários de populares, o declarante tomou conhecimento de que o condutor do veículo que atropelou seu primo seria a pessoa conhecida por `SILVIO LOUCO¿.
¿

O depoimento da outra testemunha, ALEX LEANDRO PINHEIRO ROCHA, prestado na Delegacia de Polícia, conforme fl. 17 anexa à contracapa dos autos, este declarou que
: ¿
conhece a pessoa de SÍLVIO JOHN, também conhecido como `SILVIO LOUCO¿, pois ele tem uma oficina, chamada `oficina Murajá¿, (...); Que na data de ontem (29/06/2019), por volta das 16:30h ou 16:40h, estava chegando na oficina do SÍLVIO, (...) estacionou defronte à oficina, foi quando apareceu a mãe de SILVIO, de nome AUGUSTA, saindo de sua casa e gritando: `leva ele, leva ele¿; Que o SILVIO logo entrou no carro do declarante e perguntou para onde o declarante iria,; que o declarante não estranhou o comportamento de SILVIO ou de sua mãe porque eles sempre foram assim, meio estabanado; (...); Que SÍLVIO aparentava estado de embriaguez, pois não falava coisa com coisa, e exalava um forte odor de álcool; Que SILVIO dizia: `bati o carro, bati o carro, foi perda total, perda total¿; (...);
Que o declarante não imaginava que SILVIO estivesse fugindo da polícia, pois, como disse, ele sempre teve esse comportamento estabanado, não é a toa é chamado de SÍLVIO LOUCO
; (...).
¿
Grifei e destaquei

A testemunha, JOSÉ PAULO MONTEIRO LOBO, informou à fl. 20, constante à contracapa dos autos
, que é proprietário do bar `Amigos do Jenipapo¿, que fica localizado na Orla do Abade e
que o denunciado SILVIO encontrava-se nesse bar na data do crime em questão, na companhia do nacional de nome Vando, e que os mesmos ingeriram bebida alcóolica naquele local, aduzindo que o recorrente SILVIO tem fama de ser irresponsável e dirigir em alta velocidade, inclusive possuindo o apelido de SILVIO LOUCO
.

O denunciado, SILVIO JOHN ALVES MONTEIRO,
em seu depoimento perante à Autoridade Policial, fl. 26 anexa à contracapa dos autos, disse que: ¿
no sábado, dia 29/06/2019, por volta das 1630h ou 17:00h, estava conduzindo seu veículo VW SANTANA, COR PRETA, PLACAS JWC-4610, pela rodovia Curuça/Abade, sentido Curuça,
quando, ao ingressar na ponte do Abade, avistou um caminhão a sua frente, quando, ao tentar fazer a ultrapassagem desse caminhão, ingressou na contramão, foi quando se surpreendeu com um veículo moto que vinha em sentido contrário, resultando na colisão
; (...); Que estava na orla do Abade, na companhia de seu irmão Vander; Que chegou na orla por volta das 15:30h ou 16:00h;
Que não ingeriu bebida alcóolica, mas apenas um refrigerante
, (...)
¿.
Grifei e destaquei

Assim, pelo que se mostrou nos trechos dos depoimentos acima traçados, percebe-se indícios suficientes de autoria do crime em questão, tendo a decisão do magistrado a quo sido salutar ao proceder a suspensão da CNH do recorrente, já que informado pelas testemunhas que o mesmo era contumaz em dirigir em alta velocidade naquela região, possuindo até o apelido de SÍLVIO LOUCO, não podendo o judiciário se mostrar silente a tudo que consta neste processo e permitir que uma pessoa, que se mostra totalmente incapaz de conduzir um veículo automotor de acordo com as regras impostas pelo Estado, continue a trazer riscos para a Sociedade como um todo.

Além do que, necessário enfatizar que, de acordo com o próprio depoimento do denunciado, este procedeu uma ultrapassagem em cima de uma ponte, ultrapassagem esta que é totalmente proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme
art. 203, III, do Código de Trânsito Brasileiro
, levando, em consequência disso, seu veículo a colidir com a motocicleta da vítima que lhe causou o óbito, vítima esta que vinha até então respeitando todas as regras postas para a condução de um veículo em via pública, mas que mesmo assim, teve sua vida ceifada.
¿
Art. 203
.
Ultrapassar pela contramão outro veículo
:
(...)
III -
nas pontes
, viadutos ou túneis;
Infração - gravíssima
;¿

Logo, por se mostrar idônea e justa a decisão do juiz de primeiro grau que impôs a medida cautelar ora recorrida, entendo que esta deverá permanecer in totum, já que devidamente fundamentada na proteção à ordem pública, ainda mais que a fama do recorrente no local do crime é de que este é pessoa irresponsável ao volante de um automóvel, fama esta que lhe gerou até um apelido de LOUCO, além do que, ao proceder o recorrente uma ultrapassagem em cima de uma ponte, local que não permite a visão de quem vem em sentido contrário, por esse motivo é uma ação proibida pelo CTB, o denunciado anuiu com as consequência de sua ação naquela data, pois possuindo uma CNH, este sabia da proibição que lhe era imposta em não ultrapassar em cima de uma ponte, mas mesmo assim decidiu ultrapassar, aceitando as consequências de sua ação irresponsável, consequências essas que tirou a vida de um cidadão,
devendo ser considerado, pelo que consta no referido processo, um dolo eventual claro, pois assumiu o risco de sua ação na data do fato
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na Esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator